Tribunal: TJMT
Processo: 1039720-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039720-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCIONEI JOSÉ CURVO DE MORAIS - CPF: 363.134.161-04 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MÁRCIA REGINA PEREZ DE MORAES (APELADO), MARCIA REGINA PEREZ DE MORAES - CPF: 581.404.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO RENEGOCIADO. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL. AFASTAMENTO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL CORRIGIDO. INVENTÁRIO NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. SEGURO PRESTAMISTA NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança fundada em contrato bancário renegociado, condenando o espólio do devedor ao pagamento do débito, com incidência de correção monetária, juros de mora e multa contratual, não obstante o falecimento do contratante antes do vencimento da primeira parcela do ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o falecimento do devedor antes do vencimento da primeira parcela da renegociação afasta a caracterização da mora e a incidência de encargos moratórios; (ii) estabelecer se o inventário negativo impede a responsabilização do espólio pela dívida; (iii) determinar se é possível reconhecer a quitação do débito com base em seguro prestamista presumido; e (iv) examinar os efeitos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova na solução da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora exige fato ou omissão imputável ao devedor, nos termos do art. 396 do Código Civil, sendo inviável sua caracterização quando o inadimplemento decorre exclusivamente do falecimento ocorrido antes do vencimento da obrigação.

4. Os encargos moratórios possuem natureza sancionatória e pressupõem inadimplemento culposo, incompatível com situação de caso fortuito decorrente da morte do devedor.

5. A responsabilidade patrimonial do espólio pelas dívidas do falecido subsiste, nos limites da herança, mas não autoriza a imposição de penalidades moratórias quando ausente mora imputável.

6. A correção monetária incide sobre o valor principal da dívida por não possuir caráter punitivo, destinando-se apenas à recomposição do poder aquisitivo da moeda.

7. O inventário negativo não extingue a obrigação nem impede a formação de título executivo judicial, repercutindo apenas na fase de cumprimento de sentença quanto à possibilidade de satisfação do crédito.

8. A existência de seguro prestamista não pode ser presumida, exigindo ao menos início de prova, inexistente nos autos, sobretudo diante de instrumentos contratuais que não preveem cobertura securitária.

9. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não dispensam a demonstração mínima dos fatos alegados nem autorizam a criação de garantias contratuais inexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O falecimento do devedor antes do vencimento da obrigação afasta a caracterização da mora e a incidência de juros moratórios e multa contratual, por ausência de inadimplemento imputável. 2. O espólio responde pelas dívidas do falecido nos limites da herança, sendo irrelevante, para o reconhecimento da obrigação, a existência de inventário negativo. 3. A correção monetária é devida sobre o valor principal da dívida, independentemente da incidência de encargos moratórios. 4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não autoriza a presunção de seguro prestamista não previsto ou comprovado no contrato.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 396, 1.792 e 1.997; CPC, arts. 86, 98, § 3o, e 796; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TRF-6, AC no 1000086-15.2017.4.01.3808, Rel. Des. Fed. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3a Turma, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Marcionei Jose Curvo De Moraes
, representado por sua inventariante
Marcia Regina Perez De Moraes
, em face da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.

A Juíza
a quo
julgou procedente o pedido inicial e condenou o espólio ao pagamento da quantia de R$ 248.893,83 (
duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos
), com correção monetária pelo INPC desde o vencimento das parcelas e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que o falecimento do
de cujus
ocorreu antes do vencimento da primeira parcela do contrato renegociado, razão pela qual não poderia ser constituído em mora, à luz do art. 396 do Código Civil, requerendo o afastamento de todos os encargos moratórios incidentes sobre o débito.

Aduz, ainda, que o inventário instaurado é negativo, inexistindo bens a inventariar, de modo que o espólio, os herdeiros e a inventariante não poderiam ser compelidos ao pagamento da dívida, nos termos dos arts. 1.792 do Código Civil e 796 do CPC.

Defende, outrossim, a existência presumida de seguro prestamista vinculado à contratação bancária, apto a quitar o débito em caso de falecimento do contratante, pugnando pela extinção da obrigação.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no Verbete Sumular 297 do STJ, alegando vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, bem como requer a inversão do ônus da prova.

Sob tais argumentos, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da Ação de Cobrança ou, subsidiariamente, o afastamento dos encargos moratórios e a extinção da dívida.

Contrarrazões apresentadas no Id. 309009902.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Extrai-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou Ação de Cobrança em face do Espólio de Marcionei José Curvo de Moraes, sob a alegação de que o falecido contratou cédula de crédito bancário consignado, posteriormente renegociada por meio eletrônico em 08 de julho de 2020, com consolidação do saldo devedor e estipulação de novas parcelas mensais.

Sustentou o Autor que, após a renegociação, o devedor deixou de adimplir as prestações vencidas a partir de 30 de setembro de 2020, constituindo-se em mora, razão pela qual requereu a condenação do Réu ao pagamento do valor apurado em planilha, acrescido de correção monetária, juros de mora, multa contratual e demais encargos, além de custas e honorários advocatícios.

Na Contestação, o Espólio reconheceu a existência da dívida, mas sustentou que o falecimento do
de cujus
ocorreu em 19 de agosto de 2020, antes do vencimento da primeira parcela do contrato renegociado, não podendo ser constituído em mora, à luz do art. 396 do Código Civil.

Argumentou que o inventário instaurado é negativo, inexistindo bens a inventariar, de modo que o espólio, os herdeiros e a inventariante não poderiam ser compelidos ao pagamento da dívida, nos termos dos arts. 1.792 do Código Civil e 796 do CPC.

Alegou, ainda, a existência de seguro prestamista presumidamente vinculado à contratação bancária, apto a quitar o débito em caso de falecimento do contratante. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor e consequente inversão do ônus da prova.

No curso da instrução processual, foram acostados aos autos os contratos bancários, o instrumento de renegociação digital, a planilha de evolução do débito, bem como documentos relativos ao óbito do contratante, elementos que foram analisados pelo Juízo de primeiro grau, reputando-se suficiente a prova documental para o julgamento antecipado da lide.

Ao final, a Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o crédito ficou devidamente comprovado, que o espólio responde pelas dívidas do falecido nos limites da herança e que o falecimento não tem o condão de afastar a mora nem os encargos contratuais, razão pela qual manteve integralmente a responsabilidade do espólio pelo pagamento do valor cobrado, com correção monetária, juros de mora e multa.

Irresignado, o Apelante reitera em suas razões recursais que o falecimento do
de cujus
ocorreu antes do vencimento da primeira parcela do contrato renegociado, razão pela qual não poderia ser constituído em mora, à luz do art. 396 do Código Civil, requerendo o afastamento de todos os encargos moratórios incidentes sobre o débito.

Aduz que o inventário instaurado é negativo, inexistindo bens a inventariar, de modo que o espólio, os herdeiros e a inventariante não poderiam ser compelidos ao pagamento da dívida, nos termos dos arts. 1.792 do Código Civil e 796 do CPC.

Defende a existência presumida de seguro prestamista vinculado à contratação bancária, apto a quitar o débito em caso de falecimento do contratante, pugnando pela extinção da obrigação.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na Súmula 297 do STJ, alegando vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, bem como requer a inversão do ônus da prova.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na Ação de Cobrança ou, subsidiariamente, o afastamento dos encargos moratórios e a extinção da dívida.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se a verificar se o falecimento do devedor, ocorrido antes do vencimento da primeira parcela da renegociação contratual, afasta a caracterização da mora e, por conseguinte, a incidência de juros moratórios e multa contratual, bem como se o inventário negativo impede a responsabilização do espólio, se há base para reconhecer quitação por seguro prestamista presumido, e de que modo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova repercutem sobre a solução da lide.

É fato incontroverso que o
de cujus
faleceu em 19 de agosto de 2020, antes do vencimento da primeira parcela da renegociação contratual celebrada em 08 de julho de 2020, encontrando-se, até então, rigorosamente adimplente.

A renegociação consolidou o saldo devedor existente e estabeleceu novos vencimentos mensais, o primeiro deles com vencimento programado para 30 de setembro de 2020, ou seja, mais de um mês após o óbito.

Essa cronologia é essencial para a solução da controvérsia, pois revela que o devedor, enquanto vivo, não deu causa a qualquer inadimplemento, não havendo, portanto, conduta omissiva ou culposa que justifique a incidência de penalidades moratórias.

Nos termos do art. 396 do Código Civil, "não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora". A mora, ainda que na esfera da responsabilidade contratual, exige um mínimo de culpa ou, ao menos, a possibilidade de imputação subjetiva pelo inadimplemento.

A doutrina civilista é uníssona em reconhecer que os encargos moratórios possuem natureza sancionatória, destinando-se a compensar o credor pelo retardamento culposo no cumprimento da obrigação e a desestimular condutas inadimplentes.

Não se trata, portanto, de mera recomposição patrimonial, mas de verdadeira penalidade contratual cuja aplicação pressupõe a configuração de mora imputável ao devedor.

Neste caso, o inadimplemento posterior decorreu exclusivamente do falecimento do contratante, evento inevitável e alheio à sua vontade, configurando caso fortuito.

Nessas circunstâncias, não há como imputar ao devedor, enquanto vivo, a mora pelo não pagamento de parcelas que sequer haviam vencido à época do óbito. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA CONTRATUAL ORIUNDA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MORTE DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. JUROS DE MORA. CASO FORTUITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que a ação monitória pode ser instruída com documentos contratuais e demonstrativos de débito, desde que aptos a formar a convicção do juízo sobre a existência do crédito (STJ, AREsp 953412/MS; Súmula 247). O espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 796 do CPC, 1.792 e 1.997 do CC, não havendo extinção automática da obrigação com o falecimento do devedor. A incidência de juros de mora depende de culpa pelo inadimplemento (art. 396 do CC). Não configurada a mora se o descumprimento advém de caso fortuito ou força maior, como o falecimento do devedor, e ausente prova de negligência dos sucessores. A ausência de comunicação formal do óbito à instituição financeira não caracteriza, por si só, conduta culposa do espólio, especialmente quando não há evidência de má-fé ou desídia. Os juros de mora devem ser afastados, permanecendo devidos apenas os valores principais atualizados monetariamente, para recomposição do valor real da dívida e preservação do poder aquisitivo do crédito .A correção monetária incide desde a data da exigibilidade da dívida, independentemente da incidência de juros de mora, por não representar penalidade, mas sim atualização do valor nominal da obrigação. (...) (TRF-6 - AC: 10000861520174013808 MG, Relator.: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, Data de Julgamento: 13/06/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 18/06/2025).

Tal orientação se harmoniza com a literalidade do art. 396 do Código Civil e com a lógica do sistema, pois os encargos moratórios têm natureza sancionatória, e não há sanção sem culpa.

A distinção aqui é fundamental e deve ser claramente explicitada: uma coisa é a responsabilidade patrimonial do espólio pelas dívidas do falecido, que efetivamente subsiste e se transmite aos herdeiros nos limites da herança, conforme expressamente previsto nos arts. 796 do CPC e 1.792 e 1.997 do Código Civil; outra, completamente diversa, é a exigibilidade de encargos moratórios, cuja incidência pressupõe inadimplemento culposo, elemento que não se verifica quando a obrigação deixa de ser cumprida em razão de evento superveniente e inevitável como a morte.

Não se trata, portanto, de liberar o espólio da dívida, mas de reconhecer que a natureza sancionatória dos encargos moratórios é incompatível com inadimplemento involuntário decorrente de morte. A obrigação subsiste, mas despida dos encargos moratórios, porquanto estes pressupõem inadimplemento culposo, o que não se configura na hipótese.

Dessa forma, a conclusão que se impõe é de parcial acolhimento da insurgência do Apelante, com o afastamento dos juros moratórios e da multa contratual, por ausência de mora imputável ao
de cujus
ou culpa dos sucessores, mantendo-se, contudo, a obrigação quanto ao valor principal da dívida existente na data do óbito, o qual deve ser corrigido monetariamente, porquanto a correção não tem natureza de penalidade, mas de mera recomposição do valor da moeda ao longo do tempo, destinando-se a preservar o poder aquisitivo do crédito sem impor qualquer ônus adicional ao devedor.

No que tange à tese de que o inventário negativo afastaria a responsabilidade do espólio, razão não assiste ao Apelante.

O art. 796 do CPC expressamente dispõe que "o espólio responde pelas dívidas do falecido", e o art. 1.792 do Código Civil limita tal responsabilidade "O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança".

A existência de inventário negativo revela a inexistência de bens a partilhar, mas não tem o condão de extinguir a obrigação ou obstar a formação de título executivo judicial.

A distinção aqui é crucial e não pode ser negligenciada: a sentença de procedência reconhece a existência da dívida e constitui título executivo judicial apto à execução forçada, ao passo que a eventual inexistência de bens repercute exclusivamente na fase de cumprimento de sentença, podendo conduzir à frustração da execução por falta de patrimônio penhorável, mas não justifica a improcedência dos pedidos da Ação de Cobrança.

A confusão entre a existência da obrigação e a possibilidade de sua satisfação não pode prosperar. O inventário negativo não extingue dívidas, apenas revela que não há patrimônio disponível para quitá-las no momento da partilha.

Eventual superveniência de bens, descoberta de patrimônio oculto ou recebimento de valores a qualquer título pelos herdeiros sujeitará tais bens à execução, nos limites do que cada herdeiro receber, conforme o art. 1.997 do Código Civil.

Portanto, a tese de que o inventário negativo tornaria impossível a condenação do espólio não procede, devendo ser afastada, sendo certo que a matéria relativa à inexistência de bens penhoráveis deve ser suscitada no momento oportuno, qual seja, na fase executiva, mediante a comprovação de que o espólio não possui patrimônio para responder pela obrigação.

Quanto à alegação de seguro prestamista presumido, o Apelante sustenta a existência de garantia atrelada ao contrato bancário, apta a quitar o saldo devedor em caso de falecimento.

Contudo, o ônus de indicar ao menos elemento mínimo da existência de tal garantia não pode ser inteiramente dispensado, ainda que se reconheça a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Nos autos, os contratos acostados, inclusive o instrumento de renegociação digital de 08 de julho de 2020, não fazem qualquer menção à contratação de seguro de vida ou quitação por morte.

Ao contrário, o campo específico destinado à indicação de seguros acessórios encontra-se em branco ou expressamente negativo quanto à adesão, revelando que, na renegociação realizada, não foi pactuada cobertura securitária de qualquer natureza.

Diante de alegação meramente genérica do Apelante, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, e de cláusula expressa em sentido contrário no instrumento contratual, não há base fática ou jurídica, dentro deste processo, para reconhecer a existência de seguro prestamista capaz de extinguir a obrigação.

A presunção de boa-fé não alcança o ponto de criar obrigações ou garantias inexistentes, tampouco de presumir contratações não documentadas em relações bancárias nas quais a forma escrita é essencial.

A tese, portanto, deve ser rejeitada, ressalvando-se ao Apelante, caso entenda de direito, a possibilidade de buscar eventual cobertura securitária em ação autônoma, se e quando demonstrar a efetiva existência de apólice ou contratação válida, o que, repita-se, não consta destes autos.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo o Apelante consumidor e o Banco, fornecedor de serviços financeiros.

A vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor justificam, em tese, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a inversão do ônus probatório, prevista no referido dispositivo legal, destina-se a equilibrar a relação processual quando houver dúvida fática a ser esclarecida, mas não se presta a substituir a necessidade de prova mínima dos fatos alegados, tampouco a criar presunções absolutas em favor do consumidor quando os elementos dos autos apontam em sentido diverso.

Na hipótese, verifica-se que o Banco carreou aos autos contratos, instrumento de renegociação digital e planilha de evolução do débito, documentos que comprovam de forma suficiente a existência da relação contratual, o valor do débito consolidado na renegociação e os vencimentos programados.

Não houve impugnação específica acerca da exatidão dos valores cobrados, tampouco insurgência quanto à validade dos contratos ou à forma da renegociação realizada.

Toda a controvérsia gira, essencialmente, em torno de questões jurídicas, quais sejam, a configuração da mora, a responsabilidade do espólio diante de inventário negativo e a existência de seguro presumido, matérias que independem de dilação probatória e que foram adequadamente enfrentadas com base nos elementos documentais constantes dos autos.

A inversão do ônus da prova não tem o condão de criar fatos nem de presumir a existência de seguro ou de extinguir a obrigação principal na ausência de qualquer lastro documental. Ela apenas redistribui o encargo probatório, e, no ponto central da existência da dívida e do inadimplemento objetivo, o Banco cumpriu satisfatoriamente seu ônus.

Por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz à improcedência dos pedidos, servindo, no caso, apenas de reforço à necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor quanto à incidência de encargos moratórios, solução já contemplada pelo afastamento de juros de mora e multa contratual, na linha do que se vem expondo ao longo deste voto.

Enfrentadas todas as teses recursais de forma exauriente, tem-se que procede em parte a alegação de violação ao art. 396 do Código Civil, impondo-se o afastamento dos encargos moratórios, especificamente juros de mora e multa contratual, por ausência de mora imputável ao devedor.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
para afastar a incidência de juros de mora e multa contratual sobre o débito cobrado, limitando a responsabilidade do Espólio ao valor principal da dívida existente na data do falecimento do
de cujus
, ocorrido em 19 de agosto de 2020, acrescido exclusivamente de correção monetária desde então até o efetivo pagamento.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da existência e exigibilidade da dívida e da legitimidade passiva do Espólio, rejeitando-se os pedidos de improcedência total da ação e de extinção da obrigação por suposto seguro prestamista.

Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções desiguais, considerando que o Apelante decaiu da maior parte de seus pedidos, tendo sido acolhida apenas a tese de afastamento dos encargos moratórios, fixo o ônus sucumbencial em 70% (setenta por cento) para o Apelante e 30% (trinta por cento) para o Apelado, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau deverão ser redistribuídos na mesma proporção, observada, quanto ao Apelante a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026